Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713647-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REGINA MARIA OTON DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil. 2. O Tema 1150 de Recurso Especial Repetitivo, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...). 3. Houve nos autos realização de perícia técnica contábil, emissão de laudo pericial e abertura de prazo para impugnação. Se o banco apelante não se manifestou acerca da perícia realizada, não caracteriza cerceamento de defesa. 4. O d. magistrado ao proferir Sentença para condenar o banco réu ao pagamento da diferença de atualização do saldo da conta PASEP da autora, esteve alicerçado na conclusão da perícia técnica e adstrito ao pedido inicial da autora. Logo não há falar em Sentença extra petita. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei no 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. b) artigos 4o-A da Lei no 9.365/96, e 987, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que compete ao Conselho Diretor do Fundo PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, ora insurgente, bem como determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda; e c) artigos 156 e 465, ambos do CPC, expondo a necessidade da produção da prova pericial pleiteada, diante da complexidade da matéria. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75, 12 da Lei no 9.365/96, e 156 e 465, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 62329953): “Nada a prover quanto ao requerimento do apelante e o retorno dos autos à primeira instância para apuração do valor correto da correção devida segundo os índices determinados pelo Conselho de Direito do PIS/PASEP, pela contadoria judicial, sob pena de cerceamento de defesa. Com efeito, nos presente autos houve manifestação técnica (ID 60827074) pelo perito do juízo, senhor Roberto do Vale Barros, em relação aos valores existentes na conta da parte autora à época do saque do PASEP, bem como sobre os cálculos apresentados pela parte autora. Inclusive, houve impugnação do autor/apelado em relação ao laudo pericial apresentado (ID 57415872), sendo que o banco réu, ora apelante, manteve-se inerte, não apresentando impugnação. (...) não se vislumbra contrariedade entre o fundamento e a conclusão da Sentença. O saldo apontado pela autora era de R$ 52.719,58 (cinquenta e dois mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos). O expert apontou inconsistências nos cálculos elaborados pela parte autora que modificaram substancialmente o valor final apurado. A impugnação ao laudo apresentado foi analisado e esclarecido a parte suas conclusões. Assim, de fato, “os elementos acostados pela autora não refutam a regularidade dos cálculos elaborados pelo perito” o qual inclusive concluiu pela diferença de saldos em favor da parte autora/apelada, gerando uma diferença a favor da parte autora no valor de R$ 488,17 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) em 19/01/2018. Conclusão esta acatada pelo d. magistrado ao proferir Sentença para condenar o réu ao pagamento da diferença de atualização do saldo da conta PASEP da autora, correspondente a R$ 488,17 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) em 19/01/2018.” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da ausência de interesse da União ou de eventual litisconsórcio passivo necessário, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema: "Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual" (AgInt no REsp n. 1.867.341/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no CC n. 207.317, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/09/2024, AREsp n. 2.706.729, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/08/2024 e AREsp n. 2.683.049, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 19/08/2024. Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, eis que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003